Tribunal: TCU
Processo: 003.405/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.405/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Milton Rodrigues da Silva (XXX.951.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. a rubrica judicial foi excluída do contracheque, nos termos do art. 260, § 4o do RI/TCU, c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.